Tribunal: TJMT
Processo: 1017951-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
RAI no 1017951-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA SOJO
AGRAVADO: PEDRO TESSARO
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não restou demostrada de forma cabal a probabilidade do direito do agravante, uma vez que, até prova em contrário, o agravado comprovou que tomou de arrendamento as áreas (lotes no 160 e no 161) dos respectivos proprietários, ambos vigentes até o fim da safra 2022/2023.
É cediço que, na condição de arrendatário das áreas, o agravado é considerado possuidor direto, sendo parte legítima para ajuizar qualquer das ações possessória, no caso de justo receio de ser molestado na posse dos bens ou no caso de o esbulho já estiver concretizado.
Na hipótese, há fortes indícios de ameaça à perda da posse e de possível concretização do esbulho, inclusive o próprio agravante confessa neste recurso que o agravado e as arrendadoras ZENILDA MARIA DE OLIVEIRA, e LUZIA PEREIRA DE LIMA encerram verbalmente a relação negocial, realizando a partir de então, a parceria com o ora agravante, o qual começou a providenciar os meios necessários para realizar o plantio.
Ocorre que inexiste nos autos o mínimo de comprovação de que o arrendatário e as arrendadoras encerraram os Contratos Particular de Parceria Agrícola de ID no 104584987. Ademais, nos termos do artigo 18 do CPC/15: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Desta forma, se de fato o agravante adentrou a área para preparar o solo para plantio e não havendo comprovação de suas alegações, restam preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, a justificar a liminar possessória, inclusive desnecessária audiência de justificação prévia.
Por outro lado, se de fato, houve o encerramento verbal do contrato de parceria antes do vencimento do prazo da vigência do arrendamento e permanecendo o agravado nas áreas indevidamente, certo é que as providências devem ser tomadas pelos proprietários, e não por terceiros interessados.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora